Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica – ABRADEE.



    Sustenta-se que a existência de interesse na demanda pelos seguintes fundamentos:



    “19. O interesse institucional da ABRADEE a legitimar sua participação neste processo3 , portanto, para além de sua intensa e constante contribuição setorial, decorre de seu próprio estatuto (DOC. II), que já em seu artigo 1º define como seus objetivos: “a) a representação judicial ou extrajudicial de seus associados, para a defesa de seus interesses; b) a prestação de serviços de apoio aos associados, no campo técnico, comercial, econômico, financeiro, jurídico, político e institucional; c) o fomento à mútua colaboração e à assistência entre os associados; d) a promoção e a realização de estudos e pesquisas de interesse dos associados; e) a realização de acordos e convênios de cooperação técnica e de troca de informações com entidades nacionais e internacionais, visando o desenvolvimento e a capacitação dos associados; f) a preparação de estudos e de propostas para a solução de problemas, em colaboração com os poderes constituídos, no âmbito de questões relacionadas com as atividades dos associados; g) a promoção e a realização de cursos, seminários e outros, bem como a edição de publicações e informações, de interesse dos associados”. 



    20. Dentre os objetivos listados destacam-se a representação judicial e extrajudicial dos interesses de suas associadas, bem como a promoção e a realização de estudos e pesquisas de interesse de suas associadas, sendo uma das facetas desses objetivos a adequada interpretação e aplicação das normas que permeiam a atividade de distribuição de energia elétrica” (eDOC 137 – ID: 942801f0, p. 6-7)



    No mérito, defende-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.79/2006, sob o fundamento de que a norma intrometeu-se no serviço federal de distribuição de energia elétrica, impondo às concessionárias de serviços públicos diversas exigências de ordem técnica para regular as instalações de energia elétrica, competência exclusiva da União Federal (eDOC 137 – ID: 942801f0, p. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Na espécie, tendo em vista a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, verifica-se a falta representatividade adequada do postulante, motivo pelo qual indefiro o pedido.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. (...)” (RE 817338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2019 - grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. (..)” (RE 705423 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2016, DJe 08.02.2017 - grifo nosso)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente